Tribunal: TJMT
Processo: 1014225-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014225-30.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Patrícia Gabryelle Alves
Paciente: Alberone Rodrigues Pereira Junior
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Alberone Rodrigues Pereira Junior, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0020524-89.2012.811.0042.
Aduz a impetrante que o paciente é portador de doença crônica – Degeneração Crônica Obstrutiva Pulmonar (DCOP) – e, há mais de 03 (três) meses, “peticionou ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá requerendo a prisão domiciliar” de Alberone Rodrigues Pereira Junior (id. 49206475).
Explana que a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pleito, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado afigura-se manifestamente ilegal ante o patente risco de contaminação do coronavírus dentro da Penitenciária Central do Estado (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça).
Assegura que as condições estruturais da unidade prisional em que o beneficiário está recluso “não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene”, acrescendo que “conforme amplamente noticiado pela imprensa este mês, policiais penais da penitenciária central do Estado (local onde os pacientes estão recolhidos) já contraíram o covid-19 e já infectaram outros funcionários, havendo, ainda, a suspeita de alguns presos já tenha contraído do aludido vírus” (id. 49206475).
Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja imposta a prisão domiciliar ao paciente, ou, subsidiariamente, que seja determinada à autoridade coatora a análise do pedido formulado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
Em detida análise dos documentos acostados e em consulta ao sistema SEEU (executivo de pena n. 0020524-89.2012.8.11.0042), verifica-se que o feito está concluso para decisão desde 29.05.2020.
In casu, vê-se que o apenado foi condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, e 05 (cinco) meses de detenção, pela prática de diversos crimes – artigos 288, parágrafo único; 157, § 2o, incisos I, II e V; 157, § 2o, incisos I, II e V; 157, §§ 1o e 2o, incisos I, II e V c/c 129, § 6o; e 304 –, todos do Código Penal.
O pleito defensivo – concessão de prisão domiciliar ou determinação, ao juízo a quo, da devida apreciação em 48 (quarenta e oito) horas – pauta-se na comorbidade, devidamente comprovada na inicial, que acomete o paciente. No ponto, em consulta ao executivo de pena de Alberone Rodrigues Pereira Junior, extrai-se do prontuário médico mais recente (16.10.2019), elaborado pelo Setor de Saúde da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, as seguintes informações:
“Paciente Alberone Rodrigues Pereira Junior apresenta diagnóstico prévio de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e Tuberculose, tratada em 2016.
Em tomografia computadorizada de tórax (18/07/2019), foi evidenciado sinais de DPOC com áreas de enfisema e bolhas subpleurais; e opacidade pulmonares à direita sugestiva de sequelas de processo granulomatoso.
Vem em uso de broncodilatador inalatório (Alenia 12/400 mcg 2x ao dia), conforme prescrito anteriormente por especialista, no entanto, mantendo crises devido uso irregular da medicação.
Informa interrupção frequente do tratamento pelo fato de depender da compra ou envio de dinheiro para tal, pelos familiares.
Observo que no período de uso regular da medicação, mantém quadro respiratório compensado. Não dispomos desta medicação em rede pública, sendo necessário compra pelos familiares.
Reeducando com comprometimento pulmonar importante, sendo necessário tratamento adequado e regular.
Hipótese diagnóstica: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica/ Sequela processo granulomatoso/ Enfisema Pulmonar.
Conduta terapêutica: Alenia 12/400 mcg 2x ao dia” (movimento 17, sistema SEEU).
Frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça consignou que “o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Dessa forma, resta evidenciado o constrangimento legal aventado porquanto, além da devida comprovação de que o beneficiário se insere no grupo de risco, a administração penitenciária não dispõe do tratamento indispensável à doença respiratória mencionada.
Em linha ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão decorrente de sentença condenatória pela domiciliar requer que “eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ. AgRg no HC n. 580959/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 17.06.2020).
Esse cenário denota que análise do pedido feito ao juízo de execução penal deve-se dar de forma célere, atento à situação de saúde do apenado e às informações atinentes a respectiva unidade prisional.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada a fim de determinar ao juízo a quo a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar formulado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente acerca do atual tratamento médico e medicamentoso fornecido ao paciente no estabelecimento prisional, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada